Tribunal: TJSP
Processo: 2198456-95.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 852, de 26 de agosto de 2019, do Município de Araçariguama, que "dispõe sobre a contratação, pelo Poder Executivo, de sistemas ou equipamentos de videomonitoramento para a fiscalização de trânsito".

USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA MATERIAL DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. Legislador que invadiu a esfera destinada à gestão municipal, a chamada reserva da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 852, de 26 de agosto de 2019, do Município de Araçariguama, que "dispõe sobre a contratação, pelo Poder Executivo, de sistemas ou equipamentos de videomonitoramento para a fiscalização de trânsito".

USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA MATERIAL DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. Legislador que invadiu a esfera destinada à gestão municipal, a chamada reserva da administração. Desrespeito aos artigos 5o, 47, incisos II, XIV, e XIX, a, e 144, todos da Constituição Estadual.

PRINCÍPIO FEDERATIVO. Regulação da fiscalização do trânsito. Impossibilidade. Matéria inserida na competência legislativa privativa da União. Ofensa aos artigos 22, inciso XI, da Constituição Federal, e 144 da Constituição Estadual.

Inconstitucionalidade configurada. Ação julgada procedente.